Tribunal: TJMT
Processo: 0000418-17.2017.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000418-17.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE REFEITÓRIO - DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO –
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A determinação de adoção de políticas públicas garantidas constitucionalmente, com a intervenção do Poder Judiciário no caso de omissão do Estado em propiciar condições mínimas de salubridade, infraestrutura e segurança às crianças e adolescentes de instituição de ensino de sua responsabilidade, não configura violação à separação dos poderes.

2 - A Constituição Federal assegura à criança e ao adolescente, com prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional no artigo 4º, e, no que concerne à educação, no artigo 53.

3 - A reforma do refeitório tem por objetivo a melhoria das condições do ambiente escolar, que visa amenizar o desconforto e garantir um ambiente agradável para estudantes e professores nas salas de aula, o que contribui para a permanência dos alunos nas escolas da rede pública de educação básica.

4 –
Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença proferida pelo juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
determinou que o apelante providencie todas as medidas necessárias para a execução da ampliação/reforma do refeitório da Escola Estadual São Vicente de Paula em Sinop/MT, devendo a medida ser cumprida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

Em suas razões, defende que a sentença feriu os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível (i); ausência de previsão orçamentária e recursos disponíveis (ii); por fim, aduz que não foi omisso quanto aos investimentos na unidade escolar, uma vez que solucionou os graves problemas que flagelavam toda a rede elétrica do prédio e procedeu o término das obras nos laboratórios que estavam estagnadas à época (iii).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022